Tribunal: TJES
Processo: 5005228-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitada
Data de julgamento: 2025-07-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL DO SÓCIO MINORITÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ROSEMERE GARCIA DE OLIVEIRA e AUTO POSTO ANTÔNIO VENTURA LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em Ação de Exigir Contas, mantendo decisão que determinou a apresentação das contas de gestão da empresa, relativas ao período de 26/05/2011 a 07/05/2019. Os embargantes alegam erro de premissa no reconhecimento do interesse processual do agravado e omissão na análise de fundamentos relacionados à ausência de conduta ilícita e à inexistência de recusa prévia na prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento do interesse de agir do sócio minoritário na propositura de Ação de Exigir Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente o interesse processual do autor da ação, com base em precedentes do STJ, afirmando que a ausência de solicitação administrativa prévia não constitui requisito para o ajuizamento da demanda.

A decisão embargada esclarece que a primeira fase da Ação de Exigir Contas tem por objetivo verificar a existência de vínculo jurídico que imponha o dever de prestar contas, nos termos do art. 550 do CPC.

Fica consignado que o agravado é sócio com 10% do capital social, afastado da administração desde 2011 e sem acesso às informações contábeis, o que legitima seu interesse de agir.

O acórdão cita o art. 1.020 do Código Civil, que impõe aos administradores o dever de prestar contas aos demais sócios, independentemente da demonstração de irregularidades.

A titularidade das cotas está formalizada no contrato social, sendo irrelevante a alegada ausência de integralização do capital para fins de legitimação ativa.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, tampouco erro de premissa, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à reapreciação de fundamentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O sócio minoritário tem legitimidade para propor Ação de Exigir Contas, ainda que não tenha havido recusa formal na via administrativa.

A ausência de demonstração de irregularidades não afasta o dever do administrador de prestar contas, nos termos do art. 1.020 do Código Civil.

Não configura erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a decisão que, com base nos elementos do caso e na jurisprudência do STJ, reconhece o interesse processual do autor da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 1.020; CPC, art. 550.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.937.383/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005228-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSEMERE GARCIA DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: MARCIO WALMI ESTEVANOVIC NORA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL DO SÓCIO MINORITÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em Ação de Exigir Contas, mantendo decisão que determinou a apresentação das contas de gestão da empresa, relativas ao período de 26/05/2011 a 07/05/2019. Os embargantes alegam erro de premissa no reconhecimento do interesse processual do agravado e omissão na análise de fundamentos relacionados à ausência de conduta ilícita e à inexistência de recusa prévia na prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento do interesse de agir do sócio minoritário na propositura de Ação de Exigir Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente o interesse processual do autor da ação, com base em precedentes do STJ, afirmando que a ausência de solicitação administrativa prévia não constitui requisito para o ajuizamento da demanda.

A decisão embargada esclarece que a primeira fase da Ação de Exigir Contas tem por objetivo verificar a existência de vínculo jurídico que imponha o dever de prestar contas, nos termos do art. 550 do CPC.

Fica consignado que o agravado é sócio com 10% do capital social, afastado da administração desde 2011 e sem acesso às informações contábeis, o que legitima seu interesse de agir.

O acórdão cita o art. 1.020 do Código Civil, que impõe aos administradores o dever de prestar contas aos demais sócios, independentemente da demonstração de irregularidades.

A titularidade das cotas está formalizada no contrato social, sendo irrelevante a alegada ausência de integralização do capital para fins de legitimação ativa.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, tampouco erro de premissa, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à reapreciação de fundamentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a decisão que, com base nos elementos do caso e na jurisprudência do STJ, reconhece o interesse processual do autor da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 1.020; CPC, art. 550.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.937.383/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005228-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSEMERE GARCIA DE OLIVEIRA, AUTO POSTO ANTONIO VENTURA LTDA.

AGRAVADO: MARCIO WALMI ESTEVANOVIC NORA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KAYO ALVES RIBEIRO - ES11026

Advogados do(a) AGRAVADO: FAGNER DA ROCHA ROSA - ES12690-A, FLAVIA NEVES DE SOUZA - ES21754-A

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ROSEMERE GARCIA DE OLIVEIRA
e
AUTO POSTO ANTÔNIO VENTURA LTDA.
contra o v. acórdão de evento ID nº 7565903, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ROSEMERE GARCIA DE OLIVEIRA
e
AUTO POSTO ANTÔNIO VENTURA LTDA.
, mantendo a decisão que, nos autos da Ação de Exigir Contas, determinou a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, das contas relativas à gestão da empresa Auto Posto Antônio Ventura Ltda., referentes ao período compreendido entre 26/05/2011 e 07/05/2019.

Em suas razões recursais (ID nº 7872243), os embargantes alegam, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em erro de premissa ao afastar a ausência de interesse processual do agravado, pois, segundo os embargantes, a controvérsia judicial exigiria, como condição para o interesse de agir, a existência de recusa ou mora na prestação das contas, inexistente no caso;
(ii)
o agravado não apresentou qualquer alegação específica quanto a irregularidades na gestão da empresa, limitando-se a invocar sua condição de sócio minoritário;
(iii)
por não ter havido demonstração de conduta ilícita da administradora ou de qualquer fato que evidenciasse o dever de prestação de contas, deveria ter sido reconhecida a ausência de interesse processual;
(iv)
o acórdão teria deixado de enfrentar, de forma clara e suficiente, esses fundamentos, incorrendo, portanto, em erro de premissa quanto à configuração dos pressupostos do interesse de agir.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para
sanar o erro de premissa
, reconhecendo-se
a inexistência do interesse de agir do recorrido
, com a consequente extinção do feito.

Embora devidamente intimado, o embargado MARCIO WALMI ESTEVANOVIC NORA, não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

No tocante à alegação de
erro de premissa
quanto à existência de interesse processual, cumpre esclarecer que o acórdão recorrido enfrentou expressamente a matéria. A decisão embargada fundamentou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgInt no REsp 1954342/RS e AgInt no AREsp 1937383/RS), reafirmando o entendimento de que a
ausência de solicitação administrativa prévia não é condição para o ajuizamento da ação de exigir contas
, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Nesse sentido, foi destacado que a existência de controvérsia não exige, necessariamente, a demonstração de recusa formal anterior à propositura da demanda.

O acórdão também deixou claro que, na
primeira fase da ação de exigir contas
, o que se apura é a existência de um vínculo jurídico que imponha o dever de prestação de contas, nos termos do art. 550 do CPC. No caso, está comprovado que o agravado é sócio com 10% do capital social e foi afastado da administração desde 2011, tendo declarado que passou a receber valores mensais sem qualquer acesso às informações contábeis da empresa. Tal circunstância, por si só, configura o direito à fiscalização e, portanto, legitima a propositura da ação.

Ademais, o acórdão impugnado apontou que o art. 1.020 do Código Civil impõe expressamente aos administradores o dever de prestar contas justificadas de sua administração aos demais sócios, o que evidencia que, no âmbito de sociedades empresárias, o direito à prestação de contas não está condicionado à demonstração de irregularidades específicas.

Quanto à alegação de que o recorrido não seria sócio, o acórdão esclareceu que a titularidade das cotas está prevista contratualmente, sendo irrelevante, para fins de legitimação ativa, a discussão acerca de contribuições ao capital social.

Portanto, constata-se que não há
erro de premissa
, tampouco qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
a ser sanada. A decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada, com análise exauriente dos pontos controvertidos.

Ressalta-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados pelo Colegiado.

Por todo o exposto, CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.